Tribunal: CARF
Processo: 10920.904994/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.904994/2012-59
ACÓRDÃO
3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. MONOFASIA. INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico gera direito a créditos
da não-cumulatividade se utilizados como insumos na produção de bens e
serviços pelo comprador.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao
analisado somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e
informados no Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos vinculados à depreciação máquinas e
equipamentos incorporados ao imobilizado da empresa e utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das glosas apontadas por falta de interesse processual e,
na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.576,
de 9 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10920.904993/2012-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que tratou de JULGAR PROCEDENTE a manifestação de inconformidade e RECONHECER
direito creditório adicional de R$11.378,83, conforme a Informação Fiscal resultante da diligência
fiscal (e-fls. 205/210), o qual somado à parcela já concedida de R$ 32.791,42, deve ser limitado
ao montante objeto da Pedido de Ressarcimento, de R$ 40.527,52.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
3
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando reaberto o prazo legal para
aditamento à manifestação de inconformidade em razão do resultado da
diligência fiscal realizada.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO DEFINIDO EM JULGAMENTO DO STJ VINCULANTE
NO ÂMBITO DA RFB. REVERSÃO DE GLOSAS.
Constatado em procedimento de diligência que parte das glosas dos créditos
efetuados não mais procediam à luz de atual contexto normativo vinculante no
âmbito da RFB sobre o conceito de insumos aplicável ao regime não cumulativo
das contribuições para o PIS/Cofins, procede-se à revisão das glosas.
CRÉDITO. INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para o processo de produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
No regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Cofins é permitido o
crédito com despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
4
de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, cujas despesas
restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
No regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Cofins é permitido o
crédito calculado sobre as despesas incorridas no mês com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
No regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Cofins a pessoa jurídica
poderá descontar crédito calculado sobre as despesas incorridas no mês relativas
à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. FRETE INTERNACIONAL.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito os valores
despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e ainda que o transporte seja efetuado como parte de
contrato global de logística.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
Para apropriação do crédito com encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, necessária se faz a
demonstração de que adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. E
para apropriação do crédito com encargos de depreciação de edificações e
benfeitorias, necessária se faz a demonstração de sua utilização nas atividades da
empresa.
A falta de apresentação do documento fiscal impede a regular apuração do valor
a ser depreciado, ensejando a glosa do crédito correspondente.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
apresentando, em síntese, os seguintes tópicos:

DO CORRETO ENTENDIMENTO COM RELAÇÃO AO CONCEITO DE INSUMO
APLICÁVEL NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS – CRITÉRIOS
DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA – RESP No 1.221.170/PR 3.2.

DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE – PROCESSO DE PRODUÇÃO

DOS BENS A TÍTULO DE INSUMO – LINHA 02 E 03 DO DACON

DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA – LINHA 04 DO DACON
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
5

DO ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS – LINHA 06 DO DACON

DA ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA – LINHA 07 DO
DACON

DA DEPRECIAÇÃO – ATIVO IMOBILIZADO

É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de
matéria de competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

QUANTO A PARTE DO RECURSO VOLUNTARIO NÃO CONHECIDA
Como relatado a empresa transmitiu Pedido de Ressarcimento - PER (no
40768.90025.211211.1.5.09-1504), com fundamento no art. 6o, §1o, da Lei no
10.833/2003, cumulado com Declarações de Compensação, de crédito de Cofins
não cumulativo do 3o trim/2009, vinculado a receitas do mercado externo, no
valor total de R$ 186.822,56.
O Despacho Decisório (DD), que analisou o ciado PER, reconheceu um direito
creditório no valor de R$ 151.189,70, com adicional posterior de R$ 52.411,60
No presente caso, a questão do conceito de insumos, matéria objeto de
julgamento pelo STJ, em sessão de 22/02/2018, do REsp 1.221.170, levada ao
âmbito de Recurso Repetitivo, já foi contemplada na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, publicada em 03/10/2018, e pela Administração
Tributária Federal por meio de Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018 (DOU de 18/12/2018).

Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
6
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de 18/12/2018), veio
apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) decorrentes da definição do conceito de insumo estabelecida pelo
STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões,
resumiu os critérios de análise e aplicações da nova definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito
de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da
relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja": b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por
imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
7
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos
abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados,
etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em
relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada
insumo na legislação das contribuições.

Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, admitindo-se créditos em relação ao insumo do insumo, excluindo-se
do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
8
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação
de serviços, salvo exceções justificadas; assim como itens utilizados em atividades
que não gerem esforço bem sucedido, como em pesquisas, projetos
abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados
etc; e também os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN COSIT/RFB no
5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes" (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese acordada pela
maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária na
identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o processo
produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo subsidiária,
deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18 quando do
teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um todo.

Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja aplicação
deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade
econômica desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer
parecer haver insumos em qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever
ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela
pessoa jurídica, conforme mencionado nos aludidos parágrafos 15 a 18 do
mencionado PN COSIT/RFB no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc),
a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração
de créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados como
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
9
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização ("água, combustível, materiais
de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção
individual - EPI"), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é
aplicada nesta atividade ("veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa
jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões"). (destaques acrescidos)

Ainda, importante frisar que a atividade de comércio não gera direito a crédito a
título de insumo. Nesse sentido também dispôs o Parecer Normativo em
comento:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios;
c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as "atividades" de "produção de bens ou
prestação de serviços" e de "revenda de bens", e não sobre as "pessoas jurídicas"
que desempenham uma ou outra atividade.

A Recorrente descreveu seu processo produtivo, que apresenta-se no trabalho da
madeira (recebimento de toras, cozimento de toras, laminação, corte de lâminas,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
10
descascador, serraria, gradeação, secagem, preparo dos sarrafos, coladeiras,
passadeira de cola, montagem, pré prensagem, prensa, esquadrejadeira,
refiladeira, acabamento de chapas, lixadeira, prensa, classificação, montagem,
embalagem, expedição).
Efetuemos análise das glosas mantidas e razões da Recorrente

Quanto a glosa de:
A.
Bens e Serviços a Títulos de Insumo
B.
Energia Elétrica
C.
Aluguel de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas
As Glosas em questão foram mantidas nos itens A,B,C por falta de comprovação
das despesas ali mencionadas.
A Recorrente teve oportunidade de apresentar os documentos hábeis e idôneos,
correlacionando com seu Direito Creditório, mas não o fez, seja em Manifestação
de Inconformidade ou no Recurso Voluntário.
Ressalte-se que o presente caso trata de pedido de ressarcimento, de iniciativa do
próprio contribuinte e não de uma ação de iniciativa da Receita Federal. Em
pedido de ressarcimento compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I.
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não
homologando o pedido, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em
segunda instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que
delimitam a lide administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para
apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de Recurso voluntário em
caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal,
inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a
matéria que não tenha sido atacada em impugnação e submetida à primeira
instância administrativa.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
11
Quando é alegada a existência de um crédito, a documentação que suporta o
pedido tem que existir e estar tempestivamente disponível
Diante do exposto, acompanho o entendimento da decisão de piso itens A, B, C,
não conhecendo do Recurso Voluntário nos itens em apreço.

QUANTO A PARTE CONHECIDA
MÉRITO
Como relatado a empresa transmitiu Pedido de Ressarcimento - PER (no
40768.90025.211211.1.5.09-1504), com fundamento no art. 6o, §1o, da Lei no
10.833/2003, cumulado com Declarações de Compensação, de crédito de Cofins
não cumulativo do 3o trim/2009, vinculado a receitas do mercado externo, no
valor total de R$ 186.822,56.
O Despacho Decisório (DD), que analisou o ciado PER, reconheceu um direito
creditório no valor de R$ 151.189,70, com adicional posterior de R$ 52.411,60
Quanto à Glosa de:
Armazenagem e Frete na Operação de Venda
Depreciação – Ativo Imobilizado

Armazenagem e Frete na operação de Venda
Foram mantidas as glosas de fretes não enquadrados nos ditames da lei, tais
como frete entre filiais, remessa para industrialização, despesas de frete com
agenciadores de carga para o exterior e notas fiscais não apresentadas.
A Recorrente alega que utiliza a classificação “serviços prestados com transporte
de toras” que corresponde ao frete na aquisição de insumos realizada da fazenda
para a indústria. Essas fazendas estão situadas dentro do mesmo município da
Indústria, nesse caso, não há necessidade da emissão do conhecimento de
transporte.
Como bem apontado na decisão de piso, transporte dentro do mesmo município
não há necessidade de emissão do CTRC – Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas,
Contudo, a operação de transporte de cargas dentro do mesmo município não
prescinde de utilização de documento fiscal equivalente (Nota Fiscal de Serviço),
documento este que também por ora da defesa não foi anexado ao processo. À
falta de comprovação da própria despesa, não há como se conferir o crédito a ela
correspondente.
As Despesas com fretes de produtos acabados entre filiais têm enfrentamento
na Súmula CARF no 217, que não geram créditos:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
12
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.

Todos os Fretes apresentados apresentam ora limites legais, ora comprovação por
meio de documentação.
Quanto a Despesa de Frete com agenciadores de carga para o exterior, os
pagamentos efetuados a agenciadores não se caracterizam como pagamentos a
pessoa jurídica nacional de transportes.
Esse é o entendimento do CARF, como apresentado pelo Ilustre Conselheiro Fábio
Kirzner Ejchel, no Acórdão no 3102.003.177, de 10/12/2025, a quem peço licença
para parcial reprodução:
EMENTA E DISPOSITIVO
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços
de transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante
transportador domiciliado no exterior. (Acórdão CARF no 3102.003.177, processo
13051.720.041/2011-23)
(.....)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
VOTO
Com relação aos fretes marítimos, trata-se de serviços de transporte internacional
prestados por transportadores estrangeiros não domiciliados no Brasil cuja
transação foi intermediada por representantes no país.
O assunto já foi objeto de análise por esta Turma que decidiu, por unanimidade de
votos, no Acórdão 3102-002.426, que não são considerados adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país os serviços de transporte internacional contratados por
intermédio de agente, representante de transportador domiciliado no exterior.
O inciso I, parágrafo 3o, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 é bem explícito em relação
a essa questão:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Efetivamente, para ser atendida a condição de o frete ser contratado de pessoa
jurídica domiciliada no país, não basta que a pessoa jurídica com quem seja
contratado o transporte seja domiciliada no Brasil. Requer-se que o próprio
transportador seja nacional, uma vez que os agentes marítimos, agentes
intermediários de transporte e empresas de assessoria aduaneira são meros
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
13
intermediários à contratação do transporte, que, efetivamente, se dá entre o
transportador domiciliado no exterior e o exportador.
Esse também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme exposto abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
( ...)
Nos termos do §3o do art.3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa
sediada no Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a
mera transferência de recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo
prestador do serviço de transporte sediado no exterior. (Processo no
13053.000909/2008-50, Acórdão 9303-004.382 – 3a Turma, sessão de 9 de
novembro de 2016)

Todos os Fretes apresentados apresentam ora limites legais, ora comprovação por
meio de documentação.
Assim, correto entendimento da Decisão de Piso.

Depreciação – Ativo Imobilizado
A Glosa foi efetuada baseada em Notas Fiscais não apresentadas, itens que não se
enquadram nos ditames da Lei (incisos VI e VII do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003)
Os itens que não se enquadram nos ditames legais ou não tem comprovação são
apresentados na planilha Folhas, fls. 378:

Efetuemos análise.
Quanto aos Tratores Florestais Feller Bruncher verifica-se creditamento como
Despesas de Arrendamento Mercantil, alegando a Recorrente que também teria
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
14
direito a depreciação do Ativo Imobilizado, fato esse que não encontra
correspondência na legislação.
Os demais itens foram apresentados de forma bem genérica, com argumentos da
importância dos Ativos, sem contudo detalhamento, notas de aquisição ou
descrição que permitisse corretamente a seu processo produtivo.
A Decisão de Piso espelha corretamente esse entendimento:
Pois bem, quanto à exigência das notas fiscais de aquisição do imobilizado, é
relevante para fins de se comprovar o valor do bem adquirido, já que a cota de
depreciação é calculada sobre o valor de aquisição; bem como para comprovar se
corresponde a bem novo ou usado (já depreciado); a data de aquisição, a partir de
quando é passível de sofrer depreciação conforme a taxa correspondente à sua
natureza e ao uso do bem, e se é passível de benefício fiscal específico na data em
que adquirido, entre outros.
A falta do documento fiscal de aquisição obstaculiza a aferição do valor a ser
depreciado, razão pela qual correta a glosa do crédito correspondente.

Sem razão a Recorrente também nesse tópico.

Para concluir verifica-se que não há lide nas glosas efetuadas e mantidas, pois
todo Direito Creditório foi concedido, conforme dispositivo do Acórdão da DRJ:
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e RECONHECER direito creditório adicional de R$52.411,60,
conforme a Informação Fiscal resultante da diligência fiscal (e-fls. 379/384), o
qual somado à parcela já concedida de R$151.189,70, deve ser limitado ao
montante objeto do Pedido de Ressarcimento, de R$186.822,56.

Temos então que o valor requerido no Pedido de Ressarcimento - PER (no
40768.90025.211211.1.5.09-1504) foi integralmente reconhecido à interessada.
Assim, considerando que ela já teve o seu pedido plenamente satisfeito, não
existe razão para análise do presente Recurso Voluntário na parte já apresentada
visto que o resultado dessa análise não traz proveito à empresa e nem à Fazenda
Nacional.
Diante do exposto, não conheço do item referente às glosas por falta de interesse
processual.

Quanto a referência para inclusão do Adicional verificado na diligência
Na petição acostada e dirigida ao Delegado da Receita Federal a Recorrente brada
que os créditos adicionais reconhecidos pela DRJ não foram encaminhados para
pagamento,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.577 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904994/2012-59
15
Verificando a decisão do Acórdão da Delegacia de Julgamento constato que foi
reconhecido adicional, sendo que o total deve estar limitado ao valor solicitado no
Pedido de Ressarcimento.
Se fosse concedido mais do que foi solicitado, ocorreria o chamado “ultra petita”,
violando conceitos chaves do Código de Processo Civil – CPC/2015, artigos 141,
492:
Artigo 141
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte.
Artigo 492
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.

Eventual crédito que a Recorrente entender como remanescente superior ao seu
pedido deve ser solicitado junto a Receita Federal, dentro do prazo legal,
obedecendo as orientações emanadas nas Instruções Normativa do Fisco e
demais legislações.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente nesse item.

Nesse sentido, voto em conhecer parcialmente do recurso Voluntário, não
conhecendo das glosas apontadas por falta de interesse processual e, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das glosas apontadas por falta de interesse processual e, na
parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 362
DF CARF MF
Original